Tribunal: TJPA
Processo: 0813786-82.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0813786-82.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

IMPARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS E JURADOS.

NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1.
A notícia de que há fundado receio de que os jurados do município de Curionópolis não atuem livremente na formação do seu convencimento, posto que no primeiro Júri foram
sorteados 5 (cinco) professores; o fato de que o réu é professor e já ocupou a função pública de Conselheiro Tutelar. Também, que seu cunhado foi prefeito da cidade e que sua mãe é uma antiga professora da rede estadual, hoje aposentada, idosa e muito querida por todos no município, entendo que
há a necessidade de que o julgamento seja deslocado para outra comarca.

2. Quando há fundada dúvida acerca da imparcialidade do júri, porquanto baseada em elementos concretos, o pedido merece acolhimento.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE A VARA COMPETENTE NA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada
na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE-outras ações) do ano de 2022, à unanimidade em

conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo procedente
, nos termos do voto da Relatora.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Pedido de Desaforamento de Julgamento do Tribunal do Júri, formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, que requer o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu ANTÔNIO MARCOS SILVA CORRÊA
da Comarca de Curionópolis para outra, visando garantir a imparcialidade do corpo de jurados.

O réu António Marcos Silva Corrêa foi denunciado ela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada, que teve como vítima Gutemberg Vieira Sales.

O acusado foi pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Curionópolis, sendo absolvido. Inconformado com a absolvição o Parquet interpôs recurso de apelação, alegando contrariedade às provas dos autos (art. 593, III, “d” do CPP), argumentando que as provas contidas nos autos demonstram de forma inequívoca que o réu matou a vítima com 4 tiros de balas calibre .38, de forma premeditada, em local público, na frente de várias testemunhas, por motivo declaradamente fútil e sem dar condições de defesa ao ofendido. O recurso de apelação foi julgado provido, para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

O Órgão Ministerial sustenta,
que o réu é professor da rede pública municipal de ensino e sua mãe é uma antiga professora da rede estadual, hoje aposentada, idosa e muito querida por todos no município. Disse, ainda, que o cunhado do acusado foi o primeiro prefeito a governar a cidade de Curionópolis, o Sr. Salatiel Almeida e que, o réu, desempenhou as funções de Conselheiro Tutelar na comarca do julgamento.

Em suas razões, complementa
: “[...] que entre os jurados, foram sorteados 5 (cinco) professores, quais sejam: Edna Lúcia Vieira da Silva, João Lopes Neto, José Félix Nogueira Pereira, Ancelma Nogueira Soares e Wanisléia Medeiros de Lima. Por mais que se pregue o contrário, tais jurados não têm a isenção necessária para julgar um par de profissão, ainda mais considerando o fato de que o apelado, no seio da sociedade, se apresentava como o ‘Dr. Jekill’ e, em casa, como ‘Mr. Hyde’! Mas não é só. A simples presença do ex-Prefeito SALATIEL DE ALMEIDA no plenário do Júri, na qualidade de cunhado do apelado, fez lembrar ao povo ali presente os seus métodos pouco ortodoxos de resolução de problemas, fazendo-se instalar no plenário um verdadeiro estado de temor reverencial, isso para dizer o mínimo.” (sic).

Portanto, as circunstâncias de fato que cercam o julgamento em tela, revelam indícios de que a imparcialidade dos jurados será afetada, tornando-se necessário o desaforamento do julgamento para o Tribunal do Júri da Comarca onde os fatores ensejadores do presente pedido não subsistam.

O MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curionópolis determinou a intimação da defesa para que se manifestasse sobre o Pedido de Desaforamento, contudo, não houve manifestação.

Os autos me vieram conclusos, pelo que determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, o qual apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, que opinou pelo
deferimento
do pedido de desaforamento.

É o relatório.

VOTO

Analisando as razões do Ministério Público, constata-se que a pretensão em tela está devidamente fundamentada, em especial, na dúvida sobre a imparcialidade do júri, assim como no interesse da ordem pública, tudo nos termos do art. 427, do CPP.

A notícia de que há fundado receio de que os jurados do município de Curionópolis não atuem livremente na formação do seu convencimento, posto que no primeiro Júri foram
sorteados 5 (cinco) professores, quais sejam: Edna Lúcia Vieira da Silva, João Lopes Neto, José Félix Nogueira Pereira, Ancelma Nogueira Soares e Wanisléia Medeiros de Lima; o fato de que o réu é professor e já ocupou a função pública de Conselheiro Tutelar. Também, que seu cunhado foi prefeito da cidade e que sua mãe é uma antiga professora da rede estadual, hoje aposentada, idosa e muito querida por todos no município, entendo que
há a necessidade de que o julgamento seja deslocado para outra comarca.

À vista de tais informações, não há dúvidas que o pronunciado exerce influência sobre aqueles que seriam listados para compor o Conselho de Sentença da comarca de Curionópolis/PA, colocando em xeque a imparcialidade do júri e consequentemente a manutenção da ordem pública no julgamento, fatos esses que atraem a incidência do art. 427 do Código de Processo Penal e recomendam o desaforamento do julgamento em tela.

Nesse sentido:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO. 1. O desaforamento é medida extrema e somente deve ser acolhido quando preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 427 do CPP. 2. Quando há fundada dúvida acerca da imparcialidade do júri, porquanto baseada em elementos concretos e, mormente, sendo esta convicção manifesta do juiz da causa, o pedido merece acolhimento. Precedente do STJ. (2017.01206613-18, 172.277, Rei. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017- 03-27, Publicado em 2017-03-28).

Diante de todo o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo pelo
deferimento
d
o pedido de desaforamento
requerido pelo Ministério Público, para que o réu seja submetido a julgamento perante a vara competente na
Comarca de Parauapebas/PA
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/03/2022